Tribunal: TJES
Processo: 0006267-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006267-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros (2)

APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006267-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA
APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA JUNIOR, SORAYA DE SOUZA MANNATO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A
Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE
Advogados do(a) APELADO: JULIA NERY DOS SANTOS - ES35755, LIGIA SELVATICI PAIVA - ES16435, MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Jackson Rangel Vieira

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissões e contradições, especialmente quanto à análise das informações divulgadas, ao direito de noticiar os fatos referentes a pessoa pública e à ausência de manifestação sobre a absolvição sumária do Embargante em Ação Penal relacionada aos mesmos fatos.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“A controvérsia do presente recurso reside no caráter das publicações realizadas pelo apelante no jornal "Folha do Espírito Santo" e nas redes sociais envolvendo o nome do autor, se estariam protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, ou se extrapolam esse direito, configurando ofensa à honra ou imagem do apelado.

De saída, destaco que não cheguei a conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado da instância primeva, eis que as publicações realizadas pelo apelante atribuíram ao apelado práticas de corrupção e irregularidades administrativas, com afirmações categóricas, sem oportunizar a manifestação do apelante tampouco apresentar qualquer prova que corrobore tais imputações.

O conteúdo divulgado pelo apelante JACKSON RANGEL VIEIRA no jornal denominado "Folha do Espírito Santo" trazia as afirmações, das quais cito a título exemplificativo:

"O Pen Drive da empresa DAHUA foi vazado e comprova o esquema fraudulento da licitação do Detran-ES, da ordem de R$ 139 milhões, que envolve diretamente o governador do Espirito Santo, Renato Casagrande (PSB)"

"A montagem e direcionamento da licitação foi toda articulada por Vitor Murad. Ele é o operador do Secretário Tyago Hoffmann e do Governador Renato Casagrande nos esquemas de tecnologia".

“Em plena pandemia, o Espírito Santo assiste ao Governador Renato Casagrande e seus cardeais do PSB assaltarem os cofres públicos, desviando dinheiro do DETRAN através de uma licitação fraudulenta e direcionada”

“Escândalo do pen drive: denuncia fala em propina de R$ 40 mil, para Casagrande e seu grupo”.

Como bem destacado na sentença, os documentos dos autos evidenciam que o apelante se utilizou de estratégia ardilosa para vincular a imagem do autor ao suposto ato delituoso ali relatado, suplantando os limites da crítica política, adentrando na esfera íntima do agente político ofendido.

Tem-se, em meu sentir, nítida a intenção do apelante, valendo-se do manto jornalístico, de conferir ares de verdade às sérias e graves imputações ilícitas envolvendo o apelado, com objetivo de atingir, de modo malicioso e estrategicamente potencializado, a imagem pública do autor como pessoa política.

É inegável que a liberdade de imprensa e o direito à informação constituem garantias fundamentais, previstas no art. 5º, IX, e art. 220 da Constituição Federal. Contudo, tais garantias não são absolutas e encontram limites nos direitos de personalidade, como a proteção à honra e à imagem das pessoas, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ainda que figuras públicas, como o apelado, estejam sujeitas a maior escrutínio por parte da imprensa e da sociedade, tal exposição não confere licença para que acusações de tal gravidade sejam veiculadas sem embasamento concreto. O direito à crítica política e à liberdade de expressão, por mais amplos que sejam, não podem ser usados para justificar a disseminação de informações potencialmente inverídicas ou a prática de ataques pessoais que visem desonrar ou difamar, sem respaldo probatório, a imagem de terceiros.

Esse tipo de conduta não apenas viola o direito à honra e à imagem, protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, mas também configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, assegurando que as informações divulgadas sejam verdadeiras ou, ao menos, baseadas em diligente apuração, de modo a não violar os direitos da personalidade dos indivíduos envolvidos. Vejamos:

[...]

Recentemente o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 2.066.238-SP, sob relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, reiterou que, “para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).”

Portanto, ao extrapolar os limites da informação responsável, as publicações realizadas pelo apelante não apenas ferem os direitos do apelado, mas também prejudicam a credibilidade do próprio exercício da liberdade de imprensa, que deve ser pautado pela responsabilidade e pela ética na divulgação de fatos. A proteção constitucional à liberdade de imprensa não autoriza a divulgação de conteúdo ofensivo, tampouco imuniza o autor das publicações contra as consequências legais de sua conduta.

O abuso no exercício da liberdade de imprensa gera responsabilidade civil, nos termos do art. 187 do Código Civil. A veiculação de ataques pessoais, afastando-se do caráter informativo, ainda que pautados em informações verossímeis obtidas pelo jornalista, com imputação de crimes ao apelado, atingindo sua reputação e dignidade, configura dano moral.

Ressalto, ainda, que mesmo que se venha a confirmar a veracidade das supostas irregularidades no procedimento licitatório e eventual envolvimento do apelado, seja na ação popular em trâmite ou em outra demanda, o que se está a punir no presente caso é o excesso praticado pelos recorrentes, que se distanciaram da atividade jornalística e promoveram ataques pessoais contra o apelado, valendo-se do escudo da liberdade da imprensa para atingir a honra da vítima.

Por fim, reputo que a quantia estabelecida, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostrou-se, adequada e condizente, considerando a relevância da violação, o grau de instrução das partes, as consequência do ato, além do caráter reparatório e pedagógico da indenização, não comportando, portanto, minoração.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vê-se que o órgão julgador foi claro ao ponderar que mesmo que se concluísse pela veracidade dos fatos imputados ao autor pela matéria jornalística, ainda estaria configurado o excesso praticado pelos recorrentes, que se distanciaram da atividade jornalística e promoveram ataques pessoais contra o apelado, valendo-se do escudo da liberdade da imprensa para atingir a honra da vítima.

Quanto à sentença de absolvição sumária na ação penal correspondente, destaco ser superveniente ao julgamento do recurso de apelação, de modo que não configura omissão capaz de autorizar a reanálise do que foi decidido.

De qualquer forma, sobre o tema, convém lembrar que o princípio da independência das esferas cível e penal estabelece que as responsabilidades cível e penal são distintas e autônomas, ou seja, uma decisão em uma esfera (penal) não vincula automaticamente a decisão na outra esfera (cível), já que cada uma tem seus próprios pressupostos, critérios de prova e objetivos.

No caso, vê-se que a sentença absolutória da ação penal se deu por inexistência de fato típico, ou seja, não constituirem os fatos narrados ilícito penal. Por óbvio, tal conclusão não afasta a possibilidade de se reconhecer que a conduta do agente embora não configure ilícito penal, é capaz de gerar a responsabilidade civil ao gerar dano à vítima.

Portanto, estado adequadamente fundamentado acórdão embargado, não havendo possibilidade de rediscussão da matéria, não há como acolher a irresignação.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.